Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de pagamento de boleto bancário fraudulento. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, de modo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. A Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma, é o que se mostra suficiente para demonstrar o interno de recorrer. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.

3 – Responsabilidade civil. Contrato de financiamento de veículo. Golpe do boleto. Conferência de dados do beneficiário. Dever de quem paga. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC). No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a conferência dos dados de pagamento e transferências, como valor e beneficiário, é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. Sem isso, imputar a responsabilidade por fraudes sem relação com o fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que submete a responsabilidade ao fato do serviço (art. 14 do CDC). A questão de fundo não é de segurança do serviço prestado, mas de toda a atividade que atualmente se desenvolve na rede mundial. Assim, não há responsabilidade do fornecedor. Precedente (Acórdão 1379596, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).

4 – Culpa do consumidor. A autora firmou contrato de financiamento de veículo. Alega que, logo após tentar contato telefônico com o réu, ligação que não foi atendida, recebeu mensagem de suposto preposto da instituição financeira, por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp. Durante a conversa, solicitou o boleto bancário para a quitação de parcela do financiamento e, depois de efetuar o pagamento, descobriu-se a falsidade do boleto, o que resultou num prejuízo de R$ 2.317,08. Não há comprovação de que a autora utilizou os meios de comunicação oficiais fornecidos pelo banco réu. O boleto de pagamento foi solicitado por meio de um número desconhecido (ID 39842401), que não corresponde ao número de telefone da instituição financeira. O boleto bancário foi adulterado pelo terceiro estelionatário, que modificou os dados do beneficiário a fim de conferir legitimidade ao documento. Houve, ainda, negligência da autora no momento do pagamento, uma vez não conferiu o real beneficiário (ID 39842399 - Pág. 2), conduta que evitaria a fraude da forma como ocorreu. Ademais, não há provas de defeito na segurança ou de vazamento de dados sigilosos pela instituição financeira. Os dados apresentados pelo estelionatário (valor do débito, número da parcela, dados do credor) não comprovam o defeito do serviço. Pela conversa (ID 39842400 - Pág. 3), o estelionatário apenas conseguiu tais dados após a autora fornecer seu CPF, CEP, data de nascimento e a quantidade de parcelas do financiamento. Não houve, portanto, demonstração de que o réu falhou em seu dever de proteção de dados (art. 42 da LGPD). Assim, a despeito da ocorrência da fraude, não se vislumbra falha na prestação no serviço bancário. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ. Desse modo, não há obrigação do réu em indenizar a autora pelos prejuízos sofridos.

5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W